Tribunal: TJBA
Processo: 8021785-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021785-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO JOSE BASTOS SILVA Advogado(s): RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA, MURILO ELIAS CARDOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Paralisação do processo que não pode ser imputada ao exequente, uma vez que incumbia ao Judiciário proceder com os atos necessários para a realização da citação do executado. Incidência da Súmula 106 do STJ. Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021785-95.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante FERNANDO JOSE BASTOS SILVA e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .